Tribunal: TCU
Processo: 040.838/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposto prejuízo aos entes estatais envolvidos em contratos de compartilhamento de fibra ótica firmados por subsidiárias da Eletrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela deputada federal Erika Kokay, com pedido de medida cautelar, em face de suposto prejuízo aos entes estatais envolvidos em contratos de compartilhamento de fibra ótica firmados por subsidiárias da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com base nos arts. 235, 237, inciso VII, e 276 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência deste acórdão à representante e à Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; 9.4. arquivar os autos.